Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. ERRO NA INTERPRETAÇÃO DE LEI. TEMA 531 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativa às quantias adimplidas a título de auxílio-moradia majorado no período de agosto de 2019 a agosto de 2024, com a consequente condenação do réu a restituir, na forma simples, eventuais valores já descontados. Em seu recurso defende a ausência de boa-fé no recebimento do auxílio-moradia majorado, visto que detinha ciência de que seu cônjuge também recebia aquele valor, além da incompatibilidade da dependência recíproca. Assim, aponta que deve ser efetuado o ressarcimento ao erário.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual boa-fé da militar na percepção de auxílio-moradia majorado.
III. Razões de decidir
4. A parte autora assinalou que em agosto de 2024 foi notificada a ressarcir ao erário por valores recebidos limitado aos cinco anos anteriores (agosto de 2019 a agosto de 2024) a título de auxílio-moradia majorado face a constatação de dependência recíproca com o seu cônjuge, também militar, além de filhos em comum considerados a título de dependência. O pagamento teve amparo em entendimento da PMDF conforme exposto na Portaria no 924/2014, sendo que posteriormente ocorreu mudança de entendimento acerca da possibilidade de dependência recíproca, bem como acórdão do TCU de 2019 reconhecendo a impossibilidade de pagamento do auxílio moradia majorado para ambos os cônjuges com filhos comuns dependentes. Assim, em auditoria do TCDF, foi determinada a averiguação e eventual ressarcimento ao erário de valores pagos indevidamente.
5. O art. 4o da Portaria PMDF n. 924, de 24/09/2014, previa que: “Para os efeitos dos auxílios: funeral, moradia, transporte, ajuda de custo e outros previstos nos artigos 2° e 3° da Lei n° 10.486/2002 e art. 50 do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, são considerados dependentes estatutários do militar: I – independentemente de comprovação de dependência econômica: a) o cônjuge, o companheiro ou a companheira, em união estável, sejam civis ou militares, desde que, no caso de companheiro ou companheira, haja decisão judicial de reconhecimento de união estável ou de união homoafetiva ou documento formalizado em Escritura Pública, reconhecendo a união estável ou a união homoafetiva, nos termos dos Pareceres no. 515/2011 – PROPES/PGDF e no. 637/2007 – PROPES/PGDF; (...) § 3o Os cônjuges e companheiras(os) são dependentes entre si, nos termos do art. 50, § 2o, “a”, do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal, independente da profissão que eventualmente exerçam.
6. Com efeito, analisando o ato normativo regulamentador da lei, mormente no tocante à inclusão de dependentes, é possível inferir que à época da inclusão do auxílio a Administração Pública interpretava a legislação de forma a autorizar o servidor militar Distrital a incluir o seu cônjuge como dependente para fins de auxílio moradia, sendo indiferente se o(a) esposo(a) é civil ou militar. Do mesmo modo, naquela época também era admitida a inclusão de filhos em comum para fins de dependência para o(a) militar e respectivo cônjuge. Ainda, o recebimento do auxílio-moradia majorado não era vinculado a requerimento específico do militar, sendo o pagamento decorrente do mero cadastro dos seus dependentes.
7. A situação em apreço não atrai a incidência do tema 1.009 de recursos repetitivos, visto que não cuida de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, mas de erro na interpretação da lei. Assim, aplica-se o disposto na tese 531 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”
8. Diante desse quadro, deve-se prestigiar a proteção da legítima confiança, pois a parte autora possuía justa expectativa de que os valores pagos pela Administração Pública eram legais e que integravam em definitivo o seu patrimônio, somente sendo admitida a reposição de verba de caráter alimentar quando houver manifesta má-fé. No caso em análise, é indevido o desconto das verbas recebidas a maior pela parte autora, tendo em vista que o pagamento foi feito em razão de errônea interpretação da lei. Em reforço, não foi demonstrado que a parte autora tenha contribuído para o equívoco ou que tenha conhecimento de qualquer ilegalidade na percepção dos valores, sendo a boa-fé presumida. Assim, ausente a comprovação de má-fé da parte autora no recebimento das verbas, é indevida a respectiva devolução.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 531 de recursos repetitivos.